Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603846-93.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603846-93.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 21/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602259-36.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por RAFAEL FRANCIS LEITE,
CPF: 029.670.439-31, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Verde - PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 RAFAEL FRANCIS LEITE DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JESSE KOCHANOVECZ (ADVOGADO)
RAFAEL FRANCIS LEITE (REQUERENTE)
JESSE KOCHANOVECZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70568
16
23/02/2020 15:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.911
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603846-93.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RAFAEL FRANCIS LEITE DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR53470
ADVOGADO: JESSE KOCHANOVECZ
REQUERENTE: RAFAEL FRANCIS LEITE
- OAB/PR53470
ADVOGADO: JESSE KOCHANOVECZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE E
QUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão na entrega da mídia eletrônica a que se refere o § 3º do art. 58 da
Res. TSE n. 23.558/2018, não sujeita o prestador de contas ao julgamento de
contas como não prestadas (§ 7º do art. 58 da Res. TSE n. 23.558/2018) quando
não prejudicar a análise das contas.
2. A falta de assinatura do candidato no extrato da prestação de contas retificadora
constitui falha meramente formal, porquanto não atinge o conteúdo da prestação
de contas, permitindo o apontamento de mera ressalva.
3. Conquanto o prestador não tenha apresentado os extratos bancários das contas
de campanha de forma consolidada, tal irregularidade pode ser suprida por meio
dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.
4. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da
atividade econômica do doador configura burla à regra que determina a
movimentação de todos recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave
e insanável que compromete a regularidade das contas.
5. O recebimento de doações estimáveis não declaradas na prestação de contas do
donatário, embora possa ser considerada falha grave, na espécie, não se pode, sem
outros elementos, afirmar-se que a falha foi do candidato donatário ou do
candidato doador, sendo hipótese apenas de aposição de ressalvas nas contas.
6. A existência de divergência entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da SRF, quando
não prejudicar a análise das contas, não enseja, por si só, a sua desaprovação.
Num. 7056816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

7. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
RAFAEL FRANCIS LEITE, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades, indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3314616).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação (id. 3584916
e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo (id. 5777116),
manifestando-se pela desaprovação das contas.
Novamente intimado, o candidato não se manifestou (id. 5961766 e ss.).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas (id. 6129316).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 7056816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

O candidato não apresentou durante o período eleitoral a prestação de
contas parcial exigida pela legislação, e a apresentação das contas finais se deu de
forma intempestiva.
Os recursos utilizados totalizaram R$ 16.382,75, sendo:
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) não apresentação da prestação de contas parcial;
ii) entrega intempestiva da prestação de contas final;
iii) Omissão na entrega da mídia para validação na Justiça Eleitoral;
iv) ausência de assinatura do prestador e do profissional de contabilidade
no extrato da prestação de contas;
v) ausência dos extratos bancários – a análise da movimentação financeira
foi realizada a partir dos extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira;
vi) recebimento de doação no valor de R$ 1.500,00, de forma distinta da
transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário;
vii) recebimento de doações estimáveis em dinheiro, no valor total de R$
13.450,00, que representa 82% dos recursos, em afronta ao artigo 27 da Resolução
TSE nº. 23.553;
viii) omissão de doação estimada recebida de outro candidato, no valor de
R$ 481,50, que representa 2,93%dos recursos; e
ix) divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação
de contas e as informações constantes da base de dados da SRFB.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i e ii” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.

Num. 7056816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

iii) Omissão na entrega da mídia para validação na Justiça Eleitoral:
O art. 57 da Res. TSE n. 23.553/2017 disciplina que a elaboração da
prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do SPCE, disponibilizado na
página da Justiça Eleitoral na internet.
Em sendo as contas entregues nos tribunais eleitorais respectivos, o
extrato de prestação de contas deve ser assinado e digitalizado para entrega com os
documentos a que se refere o inciso II do art. 56 da Res. TSE n. 23.553/2017,
exclusivamente em mídia eletrônica, consoante dispõe o § 3º do art. 58 da citada
resolução.
A omissão na entrega da mídia eletrônica a que se refere o § 3º do art. 58
da resolução que trata das prestações de contas, sujeita o prestador de contas ao
julgamento de contas como não prestadas (§ 7º do art. 58 da Res. TSE n.
23.558/2017).
Na hipótese, o candidato deixou de apresentar a mídia da prestação de
contas retificadora com a documentação para validação na Justiça Eleitoral, enviando
apenas por meio do sistema SPCE.
Sucede que a omissão em tela não prejudicou a análise das contas, não
podendo, por si só, ensejar a desaprovação.
É, portanto suficiente a aposição de ressalva.

iv) ausência de assinatura do prestador e do profissional de
contabilidade no extrato da prestação de contas:
O extrato da prestação de contas apresentado inicialmente e a retificadora
não se encontra devidamente assinado pelo prestador de contas, pelo administrador
financeiro e pelo contador (id. 1387666 e 3585016).
Trata-se de um requisito formal de pequena relevância, já que a referida
falha não comprometeu a análise das contas apresentadas, na medida em que foi
possível ao órgão técnico realizar apreciação integral das informações, não constituindo
a impropriedade motivo para desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse sentido em prestação de contas
referente às eleições de 2018:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
Num. 7056816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da
prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das contas. Falha
puramente formal, a qual não compromete o controle e fiscalização realizada pela Justiça
Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de contabilidade.
2. Em relação as despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, esta E. Corte Eleitoral já consolidou entendimento no sentido de que essa
irregularidade não conduz a desaprovação das contas quando as respectivas despesas
são declaradas na prestação de contas final, permitindo a aferição das receitas auferidas
e dos gastos realizados.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602752-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54441 de
07/12/2018, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)

Assim, por entender que a irregularidade existente não compromete a
apreciação da prestação de contas, suficiente a aposição de ressalva.

v) ausência dos extratos bancários – a análise da movimentação
financeira foi realizada a partir dos extratos eletrônicos encaminhados pela
instituição financeira:
O candidato não apresentou os extratos da conta bancária de campanha
destinada à movimentação de “outros recursos”, contrariando o disposto no art. 56, II,
alínea "a", da Res. TSE. De outra sorte, foi apontado que tal ausência não foi impeditiva
para análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira.
Com efeito, o artigo 56, II, a, da Resolução TSE nº. 23.553, estabelece o
seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
(...)
II– pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada
a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira.
Num. 7056816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

Embora tenha havido omissão, os extratos eletrônicos encaminhados pela
instituição financeira possibilitaram a análise da movimentação financeira, permitindo a
fiscalização da Justiça Eleitoral.
Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários completos pelo prestador, quando são
disponibilizados os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras,
consoante se infere dos precedentes abaixo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 - PARECERES DO
SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
(...)
4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário com saldo
inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for possível a fiscalização total
da movimentação financeira da campanha por meio dos extratos bancários
constantes no sistema SPCE, enviados pelas Instituições Financeiras. Precedente
desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão somente
falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603043-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54526
de 13/12/2018, Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 14/12/2018)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REGULAR
INTIMAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. EXTRATOS DE CONTA
BANCÁRIA APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
SANADA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO AVULSO. POSSIBILIDADE. GASTO
NÃO DECLARADO. TOTAL DAS IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL ÍNFIMO.
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Ausência de apresentação dos extratos da conta bancária em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha eleitoral, em
desconformidade com o art. 48, inciso II, a, da Resolução TSE n° 23.463/2015. Falha
sanada pelas informações contidas no extrato bancário disponibilizado pela
Instituição Financeira, possibilitando à unidade técnica conferir a movimentação da
conta bancária durante o período da campanha.
(...)
6. Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.
Num. 7056816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

(TRE/PE Recurso Eleitoral n 5034, ACÓRDÃO de 19/07/2018, Relator(a) CLICÉRIO
BEZERRA E SILVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 141, Data
24/07/2018, Página 17)

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO
DISTRITAL. EXTRATO BANCÁRIO. VALIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA. R$ 24,74.
INEXPRESSIVIDADE. FALTA DE PREJUÍZO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Em razão da apresentação dos extratos da conta corrente pela instituição bancária
tornou-se possível a aferição da movimentação financeira, portanto, devem os
documentos apresentados ser considerados válidos;
(...)
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/DF PRESTAÇÃO DE CONTAS n 297773, ACÓRDÃO n 7362 de 25/09/2017,
Relator(a) ANTÔNIO SOUZA PRUDENTE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-DF, Tomo 179, Data 27/09/2017, Página 06)

Desta forma, entendo que a falha ora analisada não comprometeu a análise
da prestação de contas, na medida em que suprida pelos extratos bancários
disponibilizados pela instituição financeira no SPCE, os quais possibilitaram a
verificação da movimentação de recursos financeiros na campanha.

vi) recebimento de doação no valor de R$ 1.500,00, de forma distinta
da transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário:
Aponta o parecer que foi identificada doação em espécie pelo próprio
candidato, no valor de R$ 1.500,00, realizada de forma distinta da opção de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação:
Constou no extrato bancário encaminhado pela instituição bancária:
Num. 7056816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

Com efeito, a norma do art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017
possui o seguinte teor:

Art. 22. (...)
§1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
§2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
No entanto, no particular, verifica-se que, conquanto as referidas doações
tenham sido realizadas através de depósito em espécie, em contrariedade ao art. 22, §
1º, da Resolução TSE nº 22.553/2019, consta a identificação do
(CPF
CPF do doador
029.670.439-31), apontando que foi o próprio candidato quem efetuou a doação.
Portanto, conclui-se que, embora a doação não tenha sido feita na forma
exigida pela resolução, ela restou identificada, estando atendida a finalidade da norma,
que é identificar com exatidão o doador, razão pela qual considero sanada a falha em
análise, não havendo motivo para aposição de ressalva nesse ponto.

vii) recebimento de doações estimáveis em dinheiro, no valor total de
R$ 13.450,00, que representa 82% dos recursos, em afronta ao artigo 27 da
Resolução TSE nº. 23.553:
O Setor Técnico apurou o recebimento de recursos estimáveis que não
constituiriam produto do serviço ou da atividade econômica do doador, contrariando o
que dispõem os arts. 10, 16 e 27, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Confira-se:
Num. 7056816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

Sobre a irregularidade, o candidato não apresentou esclarecimentos.
Com efeito, o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que
não constitui produto da atividade do doador é irregularidade grave, por caracterizar
burla a uma das exigências mais importantes da legislação que trata da prestação de
contas, qual seja a de trânsito de todos os recursos arrecadados pela conta bancária.
Trata-se de exigência cuja ausência impossibilita a adequada conferência dos gastos
de campanha, na medida em que o candidato, ao invés de receber a doação em
dinheiro e posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando ficaria registrada toda a
origem e destinação dos recursos através do trâmite na conta bancária) recebe a
doação do serviço ou bem adquirido diretamente pelo próprio doador.
No particular, não foram apresentados os contratos ou termo de cessão dos
serviços prestados, de tal sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso
estimável doado por EORIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA, JAKELINE CARLOS, JESSE
KOCHANOVECZ, MAURO EUGENIO DEBIASIO e SIMONE J DOMINICO.
De outro lado, os serviços de atividade de militância e mobilização de rua,
por sua própria natureza, podem ser executados por qualquer pessoa, sendo
dispensável provar que a atividade é prestada diretamente pelo doador.
Logo, os serviços prestados por MARCELE SIQUEIRA PINHEIRO,
FERNANDO AUGUSTO CARDOSO CAPISTRANO e ISMAEL DIAS PINHEIRO
dispensam a comprovação por meio de contrato ou cessão dos serviços prestados.
Sobre o tema, o artigo 22 e seu § 3º da Lei n. 9.504/97 dispõem que:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de
candidatura para Vereador em Municípios com menos de vinte mil eleitores.
§3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) (grifou-se)

Infere-se que se trata de norma de lei em sentido estrito, e não meramente
da Resolução n. 23.553, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de
que o descumprimento da determinação implicará desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei n.
9.504, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
”, até porque não há meio
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido
de sanar a falha.
Num. 7056816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

Destarte, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela
conta bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por diversos
tribunais pátrios. Confira-se:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÕES 2016 - LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BENS QUE NÃO PERTENCENTES AO
PATRIMÔNIO DO DOADOR - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA
RESOLUÇÃO - VÍCIO GRAVE E INSANÁVEL QUE, POR SI, ENSEJA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. Recurso provido para o fim de desaprovar as contas do recorrido.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 36948 - Araucária/PR, ACÓRDÃO n 54110 de
30/08/2018, Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
14/09/2018)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA RESOLUÇÃO TSE
23.463/2015 - DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla a regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. No caso dos autos, por não se tratar de recebimento de doação de fonte vedada, nem
de origem não identificada, não cabe a devolução dos valores correspondentes às
doações.
3. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 35394 - Marechal Cândido Rondon/PR,
ACÓRDÃO n 53713 de 12/12/2017, Relator(a) NIVALDO BRUNONI, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 23/01/2018)
Como se trata de uma irregularidade grave e impassível de saneamento, e
a falha representa 54,63% (R$ 8.950,00) do total de despesas da campanha, a
desaprovação das contas é medida que se impõe.
Num. 7056816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

viii) omissão de doação estimada recebida de outro candidato, no
valor de R$ 481,50, que representa 2,93% dos recursos:
Conforme consta no Relatório de Doações a Candidatos/Partidos
apresentado pelo candidato NEY LEPREVOST NETO, disponível no sistema SPCE, há
doação estimável em dinheiro, contratada e paga pelo candidato NEY LEPREVOST
NETO e doado a RAFAEL FRANCIS LEITE, mas não declarada na presente prestação
de contas.
De acordo com o art. 63, § 3º, II, da Resolução TSE n° 23.553, é
dispensável a comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de
doação estimável entre candidatos decorrente de uso comum de material de
propaganda eleitoral cujo gasto deve ser registrado na prestação de contas do
responsável pelo pagamento da despesa. Entretanto, a dispensa da
não
comprovação
afasta a obrigatoriedade de serem
na prestação de contas dos doadores e
registrados
de seus beneficiários os valores das operações, nos termos do §4º, do mesmo
dispositivo legal. Confira-se o teor dos citados preceitos legais:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
C P F
o u
C N P J
e
e n d e r e ç o .
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
o u t r o s
d o c u m e n t o s ,
t a i s
c o m o :
(
.
.
.
)
§ 3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
d
e
s
p
e
s
a
;
(
.
.
.
)
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
(
.
.
.
)
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e
realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação
estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as despesas para sua
manutenção, excetuadas as despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 43;
Num. 7056816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que
beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

O candidato nada esclareceu a respeito.
Logo, verifica-se que permanece a dúvida em relação à ocorrência da
doação, e consequentemente, resta incerta a existência (ou não) de infração ao
disposto no art. 63, §4º da Res TSE 23.553.
Com efeito, não se pode, sem outros elementos, afirmar-se que a falha foi
do candidato donatário ou do candidato doador, sendo hipótese apenas de aposição de
ressalvas nas contas, mormente quando os valores não são expressivos e não houve
óbice a análise das contas pelo órgão técnico.
De todo modo, apenas a título argumentativo, destaco que a simples
ausência do registro de valores pagos por outro candidato - e, devidamente
consolidados na prestação de contas desse - não tem o condão de macular todo o
conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da despesa
pelo doador, bem como dos recursos utilizados para pagamento da despesa pelo
candidato doador, razão pela qual não há se falar em prejuízo à análise.
Cabe aqui ressaltar o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE VEREADOR (PP).
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. Omissão de registro de valor pago por outro candidato atinente à doação estimável em
dinheiro de material de propaganda eleitoral de uso comum.
(...)
5. A omissão de registro do recebimento de doação estimável entre candidatos,
decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral paga pelo candidato ao
cargo majoritário, constitui erro material relevante, que pode inviabilizar a atividade de
controle da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, circunstância, todavia, ausente
no caso concreto.
6. Inexistem elementos no acórdão regional que permitam o reconhecimento da
gravidade da falha averiguada - ausente menção ao percentual dos valores envolvidos - a
ensejar a desaprovação das contas da agravada.
7. Aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as
contas com ressalvas quando ausente gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Precedentes. Conclusão Agravo regimental conhecido e não provido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 51006, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/06/2018)
Num. 7056816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CARRO DE SOM. DILVULGAÇÃO
DE JINGLE. COMPARTILHAMENTO ENTRE CANDIDATOS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
(...)
2. No caso vertente, o Tribunal a quo concluiu que foi omitida declaração de doação
estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato a vereador, desaprovando-as,
mas, ao mesmo tempo, atestou que referida irregularidade só foi constatada mediante
esclarecimento do próprio candidato, no sentido de terem sido utilizados os carros de som
do comitê para a veiculação do jingle.
3. Nesse contexto, em que pese a ausência de registro na prestação de contas do
candidato, ora agravado, quanto à mencionada doação de bem estimável em dinheiro,
referida irregularidade não enseja a desaprovação das contas, porquanto não
comprometeu a sua confiabilidade, tampouco houve má-fé do candidato.
4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "com base na compreensão da
reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de
prestação de contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de
partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi capaz de
inviabilizar a fiscalização das contas" (AgR-REspe nº 2159-67/GO, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 11.3.2016).
(...)
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 29273/SE. Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. Publicação: DJE. Data 06/08/2018.)

Portanto, concluo que esta falha atrai somente a aposição de ressalva, não
ensejando, por si só, a desaprovação das contas.

ix) divergências entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da SRFB:
O confronto das informações relacionadas à identificação dos fornecedores
registrados na prestação de contas com a base de dados da Receita Federal do Brasil
detectou inconsistência da situação cadastral de NO AR MIDIAS LTDA, conforme item
5.2 do parecer conclusivo.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas de campanha é mapear
todos os recursos e receitas arrecadadas em uma campanha eleitoral, assim como as
despesas efetuadas para esse fim, com vistas a empregar o maior grau de
transparência possível à campanha eleitoral em foco, bem como proporcionar um
controle por parte da Justiça Eleitoral.
Num. 7056816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

Segundo o parecer técnico, o CNPJ fornecido (15.002.796/0001-99) se
refere apenas à empresa GP SKY COMUNICACAO VISUAL LTDA, e não à empresa
NO AR MIDIAS LTDA, conforme indicado na prestação de contas.
Sobre a irregularidade, o candidato não apresentou esclarecimentos.
Em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, tem-se que “GP SKY
COMUNICACAO VISUAL LTDA” é o nome empresarial, enquanto que “NO AR MIDIAS
LTDA” é o nome de fantasia.
Confira-se:
Por se tratarem da mesma empresa, não há irregularidade neste ponto.
Neste contexto, por entender que a irregularidade indicada no item “vii”
compromete a apreciação da prestação de contas, na esteira do parecer técnico e da
manifestação d. Procuradoria Regional Eleitoral, a desaprovação é a medida que se
impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por RAFAEL FRANCIS LEITE.
É o voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 7056816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603846-93.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: RAFAEL FRANCIS LEITE - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
JESSE
KOCHANOVECZ
-
PR53470

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7056816 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113431951500000006665642
Número do documento: 20022113431951500000006665642